Tribunal: TJDFT
Processo: 0725426-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725426-69.2021.8.07.0000 RECORRENTE: C. V. M. D. S., CASSIMIRO HENRIQUE MAGALHAES DE SOUZA, CASSIMIRO MAGALHAES, CELIO SOARES DE SOUZA, CICERO PACHECO NETO, CICERO PEREIRA DE FARIA, CIRO PEREIRA SOARES, CLAUDEMIRO PEREIRA DA SILVA, CLEMENTE GOMES DE OLIVEIRA, CONCEICAO DE MARIA MELO LIMA, DALVA MARIA DE SOUSA, DANIEL EVANGELISTA, MARIA ANTONIA FERREIRA DE SOUZA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, FRANCISCA MAGALHAES DO NASCIMENTO, RENATA MAGALHAES DO NASCIMENTO, ELSA RIBEIRO MAGALHAES, TEREZINHA RIBEIRO DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. VERBAS COM CARÁTER TRABALHISTA. HABILITAÇÃO DA EX-ESPOSA. DEFERIMENTO. HABILITAÇÃO DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. REJEIÇÃO. CONTEMPORANEIDADE DO RELACIONAMENTO AO FATO GERADOR. DECISÕES PARCIALMENTE REFORMADAS. As verbas de natureza trabalhista adquiridas ou pleiteadas por um dos consortes durante a vigência da união estável ou casamento, ainda que recebidas após o rompimento do relacionamento, comunicam-se ao outro consorte, desde que o regime de bens adotado assim o permita. Por conseguinte, pelo mesmo fundamento, não sendo o fato gerador dos créditos em disputa contemporâneo à convivência em união estável mantida após o fim do casamento, não se faz devida a habilitação nos autos da companheira sobrevivente. Agravo de Instrumento provido. A parte recorrente, sem indicar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha supostamente atribuído interpretação divergente, aponta equívocos na habilitação de verbas e pessoas no processo sucessório discutido nos autos, argumentando que não teria sido sopesado corretamente o fato de que já teria ocorrido a ruptura do casamento. Em adição, deixa de colacionar qualquer precedente a título de paradigma. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento quanto à indicada divergência. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “(...) seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, na espécie.” (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). Outrossim, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ”. (AgInt no AgInt no REsp 1901830/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009